Tribunal: TJMT
Processo: 1001327-24.2022.8.11.0029
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001327-24.2022.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (APELANTE), LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (ADVOGADO), MARIO CEZAR DE LIMA - CPF: 314.070.561-15 (ADVOGADO), PAMELLA BROETTO MEDRADO - CNPJ: 30.481.165/0001-93 (APELADO), LUIZ FERNANDO EVANGELISTA DE ALENCAR GARCIA - CPF: 399.151.488-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001327-24.2022.8.11.0029

APELANTE:
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.

APELADO:
PAMELLA BROETTO MEDRADO

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE COBRANÇA

–
PARCIAL PROCEDÊNCIA
–
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
–
CONFUSÃO COM O MÉRITO
–

CONTRATO DE CREDENCIAMENTO CELEBRADO ENTRE
A AUTORA/
LOJISTA E
A SIPAG – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
CLÁUSULA QUE IMPÕE AO COMERCIANTE, DE FORMA EXCLUSIVA, OS ÔNUS DECORRENTES DO EVENTO "
CHARGEBACK
"
–
ABUSIVIDADE
–
CANCELAMENTO DA VENDA OCORRIDO 13 DIAS APÓS A TRANSAÇÃO
–
AUTORIZA
ÇÃO
PELA CREDENCIADORA
–
VERBA DE SUCUMBÊNCIA – EQUÍVOCO
NA
FIXAÇÃO – RETIFICAÇÃO

NECESSÁRIA

–

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A relação contratual mantida entre
a autora/
lojista e
o banco requerido

(empresa credenciadora
de tecnologia para intermédio de compras com cartão de crédito
)
se destina

ao fomento da atividade comercial exercida pela demandante
, não há como aplicar o Código de Defesa do Consumidor
.

Afigura-se abusiva a cláusula
chargeback

(estorno de venda realizada por meio de cartão de crédito em razão da contestação do titular
do cartão) em que a empresa credenciadora transfere de forma
integral
ao estabelecimento credenciado
a responsabilidade pelos riscos da
operação, ou seja, os prejuízos decorrentes da
atividade por ela desenvolvida.

Nesse contexto, não prospera a alegação da empresa credenciadora de que competia à autora/comerciante averiguar a lisura dos dados do comprador das bicicletas e do cartão de crédito
utilizado
, sobretudo porque o pagamento foi devidamente autorizado e autenticado, sendo o estorno (
chargeback
) efetivado somente 13 dias após a efetivação da transação.

Evidenciado o equívoco da sentença quanto ao arbitramento dos honorários de sucumbência (tendo em vista a fixação
sobre duas bases, ou seja, sobre o valor da condenação e outra sobre o valor da causa), impõe-se a retificação da sentença para fazer prevalecer a verba de sucumbência fixada em 10% sobre o valor da causa, distribuída de forma igual entre os litigantes, tendo em vista a concordância da parte
autora.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto p
elo

BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.

n
a

Ação
de Cobrança
ajuizada
por

PAMELLA BROETTO MEDRADO
,
contra
a
sentença que
julgou
parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial a fim de condenar o requerido a restituir a importância de R$ 50.500,00 (cinquenta mil e quinhentos reais), relativa
à
s vendas não repassadas/
desagendadas
, a ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data do bloqueio de cada valor, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, declarando nula a cláusula de “
chargeback
”
.

E ainda, diante da sucumbência recíproca, condenou as partes em proporções iguais ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Preliminarmente, argui
o recorrente a
ilegitimidade passiva, ao argumento de a apelada é cooperada e correntista da cooperativa Sicoob Primavera,
bem como que nunca se relacionou com a recorrida, não possui agencias e não presta serviços a associados, inexistindo qualquer solidariedade entre o banco cooperativo e as cooperativas de crédito.

No mérito, sustenta que a relação com a autora não é de consumo, uma vez que
esta
se utiliza do sistema de roteamento fornecido pelo apelante para fomentar a sua atividade comercial.

Afirma que, conforme estabelecido no contrato, o banco atua somente no credenciamento, na captura, no roteamento, na transmissão e no processamento das transações comerciais fomentadas pela apelada, sendo que as
análises e aprovações das operações são de responsabilidade da empresa de cartões de créditos (bandeiras) e ou dos bancos emissores dos cartões.

Assevera que a apelada não tomou as diligências e cautelas necessárias ao proceder a venda, uma vez que não solicitou documentos de identificação do comprador, imagem do cartão de crédito, comprovação de endereço, mesmo sabendo tratar-se de comprador que morava em outro Estado.

Insurge-se quanto
à
declaração de nulidade da cláusula denominada “
Chargeback
”, ao argumento de que a apelada tinha prévio conhecimento dos termos do contrato, e os estornos de vendas (
chargebacks
) ocorreram por única e exclusiva culpa da autora, que deveria verificar os dados dos compradores
.

O apelante aditou o recurso de apelação cível (ID
200880172
) alegando que houve equívoco ao fixar os honorários de sucumbência, uma vez que fixados sobre duas bases, ou seja, sobre o valor da condenação e outra sobre o valor da causa.

Ao final
, p
ugna pelo provimento do recurso
com a condenação da parte recorrida na integralidade das verbas de sucumbência.
De forma alternativa, requer a condenação das partes em iguais percentuais ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, conforme fixado na sentença dos embargos.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
200167213
)
.

Ao se manifestar sobre o aditamento da apelação, a recorrida defendeu a impossibilidade
da sua ocorrência
em razão da preclusão consumativa, bem como concordou com a sentença dos embargos, que fixou a verba de sucumbência da seguinte forma: “
Diante da sucumbência recíproca, CONDENO as partes em iguais proporções ao pagamento das custas e honorários
advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez) por cento do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil
.” (ID
207946178
)

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Consoante relatado, argui o apelante
a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de a apelada é cooperada e correntista da cooperativa Sicoob Primavera, bem como que nunca se relacionou com a recorrida, não possui agencias e não presta serviços a associados, inexistindo qualquer solidariedade entre o banco cooperativo e as cooperativas de crédito.

Contudo, tal preliminar confunde-se com o mérito e com ele será analisado.

MÉRITO

Extrai-se da petição inicial que
a
a
utora
, ora apelada,
possui como atividade a comercialização de bicicletas, triciclos, peças e acessórios para bicicletas
,
em 27
/
07
/
2021, foi procurada
via

WhatsApp
da loja por RODRIGO FERREIRA DE SOUZA,
o qual
manifestou interesse em
uma
bicicleta da loja
.

Narra que
após a negociação de valores, o cliente escolheu
uma
bicicleta no valor de R$ 19.000,00, (dezenove mil reais) e informou que o pagamento seria por cartão de crédito, requerendo o envio do
link
de pagamento, em virtude da impossibilidade de comparecer até a loja, esclarecendo que contrataria um taxi para retirar a mercadoria.

Aduz que no dia 30
/
07
/
2021,
a autora
solicitou esse meio de pagamento (link) para a requerida
/apelante
(SIPAG – BANCO SICOOB), onde possui conta bancária
, ocasião que, inclusive,
questionou
a

instituição financeira
sobre
a segurança
da
operação
, ao que foi informada tratar-se de modalidade de compra
muito comum e segura.

Destaca que
no site da SIPAG (SOLUÇÕES INTEGRADAS DE PAGAMENTO), marca de propriedade da
parte r
equerida, há
a
expressa informação
sobre
a segurança do serviço prestado
,
havendo a
garantia
em relação
à

facilidade e segurança
dos serviços de pagamentos gerados pelos
links
por ela disponibilizados.

Esclarece
que após a autenticação e confirmação da
primeira
compra, por meio de pagamento informado (link) pelo banco, a autora conversou com o Sr. Rodrigo Ferreira de Souza, que por sua vez, demonstrou interesse em uma
segunda
compra de bicicleta, agora no valor de R$ 8.350,00, (oito mil e trezentos e cinquenta reais), efetuando o pagamento
também pelo

link.

A
autora
obteve os devidos
Links
nos valores de R$ 19.000,00, (dezenove mil reais) e
R
$ 8.350,00, (oito mil e trezentos e cinquenta reais), o cliente efetuou o pagamento e os pagamentos foram autenticados e aprovados
pelo demandado
no mesmo dia
. A requerente
também entrou em contato com os funcionários
do banco
para confirmar a compra.

Relata que efetuou mais duas vendas por meios de pagamento de
links
para outras cliente,
sendo um

link
no valor de R$ 6.700,00, (seis mil e setecentos reais) e o outro no valor de R$ 16.500,
00
(dezesseis mil e quinhentos reais)
, nos quais,
os pagamentos
, da mesma forma,
foram autenticados e aprovados de imediato
.

Ressalta que o valor total das vendas
soma
R$ 50.500,
00
(cinquenta mil e quinhentos reais)
e
por conta disso, os representantes
do requerido
foram até o estabelecimento da
autora
para a parabenizar
e
entregar brinde, demonstrando o total conhecimento da venda e a autorização para prosseguir com a operação.

Alega que
, para a surpresa da autora,
aproximadamente treze dias depois,
os pagamentos foram estornados
, e a
justificativa da
parte
requerida
pela retenção do pagamento foi de que os clientes supostamente teriam contestado os
links
(“
chargebacks
”)
.

Sob a alegação de que os

links
deveriam ter sido contestados de imediato

ou então
nenhum
dos pagamentos poderia ter sido aprovado e autenticado pela SIPAG
, bem como que
as mercadorias somente foram entregues em razão da
prévia autorização do demandado, sendo indevida a retenção dos pagamentos, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Inicialmente,
verifica-se
dos autos
que a autora
contratou os serviços do requerido (
empresa responsável pelo credenciamento de estabelecimentos comerciais para aceitação de cartões como meios eletrônicos de pagamento na aquisição de bens e/ou serviços
) para possibilitar a venda de seus produtos à distância
.

Assim, c
onsiderada a atividade da autora e os serviços prestados
pelo banco cooperativo demandado
,
constata-se
que estes serviços integram inequivocamente a cadeia comercial da demandante,
afastando, assim,
aplicação da legislação consumerista
.

Logo, passa-se
a
análise da responsabilidade pelo prejuízo decorrente
do cancelamento e estornos
das compras efetuadas pelos
links
de pagamento disponibilizados pela parte apelante
deve ser analisada
à luz do artigo 927 do Código Civil
.

A autora alega em sua inicial que as vendas com utilização dos
referidos

links
tiveram o pagamento autorizado
e autenticado
pelo demandado
, bem como que deveriam
ter
sido contestadas logo após a transação e não treze dias depois como ocorreu
.

O apelante, por sua vez,
busca se desvencilhar da responsabilidade pelos prejuízos suportados pela autora ao fundamento de que
apenas operacionaliza as transações,
e ainda,
porque
a demandante não
teria tomado
as cautelas necessárias, como a verificação dos documentos do comprador,
sendo desta tal encargo, conforme previsão contratual
.

Para melhor compreensão do caso, vejamos o que prevê o contrato de credenciamento firmado entre as partes:

Consoante se observa dos termos contratuais, a apelante não apenas operacionaliza as vendas a crédito, como também negocia com as operadoras todas as condições a que estarão submetidas o estabelecimento comercial, detendo controle de todo o processo para a efetivação das operações.

Além disso,
verifica-se da
cláusula 8.2
do contrato, que
a
instituição financeira transfere ao comerciante
,

de forma exclusiva, a responsabilidade na hipótese de
chargeback

(nome dado à contestação de uma compra feita pela
pessoa que é titular do cartão utilizado na transação
)
.

Resumindo
:

além de impor todas as condições do contrato, demonstrando
, assim,
a natureza de adesão do pacto,
a empresa credenciadora transfere ao comerciante toda a responsabilidade pelos riscos decorrentes da atividade por ela desenvolvida
.

Ocorre que a transferência integral à parte autora dos prejuízos decorrentes das operações
,

além de ferir a boa-fé contratual,
afigura-se abusiva
à vista do disposto no artigo 424 do Código Civil, que
dispõe que “
nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio
.
”

Assim, escorreita a sentença que entendeu pela abusividade da cláusula denominada “
chargeback
”, por transferir
integralmente
ao aderente o risco do negócio do empreendimento da gestora de pagamentos.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
APELAÇÃO CÍVEL - LEGITIMIDADE PASSIVA - CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO - CANCELAMENTO DE TRANSAÇÕES COM ÔNUS PARA A EMPRESA VENDEDORA - ABUSIVIDADE - RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DO SISTEMA - RECURSO IMPROVIDO.

- São legítimos para figurar no polo passivo da lide as empresas que figuram em contrato de prestação de serviços de credenciamento de cartão de crédito, sobretudo quando o mérito discutir falha na prestação do serviço e a abusividade de cláusula que trata do
chargeback
.

- O
chargeback
, consiste no estorno da venda ocorrida por meio de cartão de crédito em função de algum problema relativo ao pagamento, em que a credenciadora promove o cancelamento unilateral da compra e venda realizada entre o estabelecimento e o consumidor.

- Nos termos do art. 424 do Código Civil mostra-se abusiva a cláusula do
chargeback
contida nos contratos de adesão de credenciamento entre a credenciadora e o estabelecimento comercial, na medida em que importa em
renuncia
a elemento essencial do contrato de compra e venda que é o recebimento do pagamento pelo comerciante.

- Os riscos envolvidos nas operações com cartões de crédito - tais como fraudes, roubos e clonagens de cartões - devem ser suportados pelas entidades que operam e autorizam as transações e não os lojistas, tornando-se por mais esse fundamento abusiva a
clausula

do charge

back
.

- Recurso improvido
". (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.094433-6/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel, 20ª
CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/02/2022, publicação da súmula em 25/02/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – DANO MATERIAL - CONTRATO DE CREDENCIAMENTO - TRANSAÇÃO REALIZADA VIA CARTÃO DE CRÉDITO - CONTESTAÇÃO DA COMPRA PELO PORTADOR - CHARGEBACK - LEGITIMIDADE DA CREDENCIADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RISCO DA ATIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É entendimento assente na jurisprudência que as operadoras de meios de pagamento são parte legítima para figurar no polo passivo de ações em que se discute exatamente a ilegalidade de suas ações ao reterem valores de compras em estabelecimentos comerciais nas hipóteses de
chargeback
.

“2. A administradora de cartão de crédito, responsável pela logística e tecnologia de meios de pagamentos empregados nas transações de compra e vendas virtuais, é a garantidora das operações do sistema não podendo atribuir eventuais prejuízos decorrentes de fraudes perpetradas por terceiros, na modalidade clonagem de cartões de débito/crédito de consumidores, para o estabelecimento comercial credenciado, à exceção da hipótese de comprovação da culpa, ou dolo do empresário, na operação, o que não ocorreu na hipótese
.
”
(TJ-MT 10075703120198110015 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 25/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2021)
.” (N.U 1017376-
27.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 24/04/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERAIS - CONTRATO DE CREDENCIAMENTO - VENDA NÃO PRESENCIAL - PAGAMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO - CHARGEBACK - RESPONSABILIDADE DA CREDENCIADORA - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA.

1- A "
chargeback
", operação realizada pela credenciadora, consubstancia-se em contestação por parte do emissor ou do portador, de uma transação efetuada por cliente, que poderá resultar na não realização do pagamento ou no estorno do crédito efetuado pela Cielo.

2- A cláusula do contrato de credenciamento que estipula a possibilidade de "
chargeback
" tem por escopo transferir os riscos de uma eventual operação fraudulenta, ao lojista, que deixa de receber os valores das vendas canceladas, mesmo que a mercadoria ou serviço tenham sido entregues. Contudo, conforme se infere da norma contida no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, tal responsabilidade é das credenciadoras e das instituições financeiras, eis que as atividades de concessão de crédito e de processamento de pagamentos remotos configuram atividades de risco
.” (TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.24.103223
-4/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo de Oliveira
Milagres ,
18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/04/2024, publicação da súmula em 10/04/2024)

Ora
,
ainda que não seja aplicável o CDC, observa-se, que
o requerido
/apelante, na condição de entidade credenciadora, deve assumir os riscos
envolvidos nas operações, pois, ao disponibilizar o serviço
on

line
de utilização de cartão de crédito, assume para si o ônus de evitar o uso indevido, já que explora a atividade de administração de cartões, captura, transmissão e liquidação financeira da operação.

Em outras palavras
,
ao viabilizar a utilização de cartão aos estabelecimentos comerciais conveniados, mediante a disponibilização dos equipamentos
e
links
necessários
, definindo as
regras para aceitação ou recusa das transações, assume o dever de constatar a regularidade de sua utilização, através de mecanismos que permitam aferir eventual ocorrência de fraude
.

Nesse contexto, não prospera a alegação de que competia à autora averiguar a lisura dos dados do comprador das bicicletas e do
titular do
cartão de crédito, sobretudo porque o pagamento foi devidamente autorizado e autenticado, sendo o estorno (
chargeback
) efetivado somente 13 dias após a efetivação da transação.

Por fim, com relação
à verba de sucumbência,
de fato houve equívoco do douto magistrado singular no seu arbitramento, uma vez que ao proferir a sentença, assim fixou:

“
Ante a sucumbência recíproca:

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários no importe de 40 % (quarenta por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art.85, § 2° do CPC, vedada a compensação (art.85, §14° CPC).

Condeno a parte requerida ao pagamento de custas e honorários no importe de 60 % (sessenta por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art.85, § 2° do CPC, vedada a compensação (art.85, §14° CPC).

Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil
.”

E ao julgar os embargos de declaração para sanar o equívoco, incorreu em novo erro, mantendo dois parâmetros de arbitramento da verba de sucumbência. Vejamos:

“
DISPOSITIVO

Diante do exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, a fim de esclarecer a
omissão
, de modo que retifico o dispositivo da sentença de id. 126006420, alterando-se para a seguinte redação:

“Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários no importe de 40 % (quarenta por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art.85, § 2° do CPC, vedada a compensação (art.85, §14° CPC).

Condeno a parte requerida ao pagamento de custas e honorários no importe de 60 % (sessenta por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art.85, § 2° do CPC, vedada a compensação (art.85, §14° CPC).

Diante da sucumbência recíproca, CONDENO as partes em iguais proporções ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez) por cento do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.”

Mantenho inalteradas as demais determinações da sentença de id.126006420, verso.

Tendo em vista que a requerida apresentou recurso de apelação no id. 128638240, e a autora apresentou contrarrazões no id.
129969046, remetam-se os autos à Segunda Instância para apreciação do recurso interposto, com as nossas homenagens de estilo.

Intimem-se
as partes.

Cumpra-se
.
”

Entretanto, apesar de não ter excluído a condenação com base no valor da condenação, na proporção de 40% e 60%, é possível verificar que é válid
a
a parte final do dispositivo, ou seja, em que a sucumbência é dividida na mesma proporção entre as partes, com a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Aliás,
nesse sentido concordou também a parte apelada, ao se manifestar sobre o aditamento do recurso de apelação cível (ID
207946178
).

Logo, deve prevalecer tal distribuição do ônus de sucumbência.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso

para retificar a sentença
tão somente para determinar
que prevaleça a fixação
a verba de sucumbência nos seguintes termos:

Diante da sucumbência recíproca, CONDENO as partes em iguais proporções ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez) por cento do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º
,
do Código de Processo Civil
.”

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024